Tribunal: TJBA
Processo: 8000644-39.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000644-39.2021.8.05.0199 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES Advogado(s): TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s):JESULINO FERREIRA DA SILVA FILHO, EDNA JARDIM BRAGA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 229/2019. PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO. LEGALIDADE DO PAGAMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO AFASTADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000644-39.2021.8.05.0199, que tem como parte Apelante, MUNICÍPIO DE POÇÕES e, parte Apelada, APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator